Tribunal: TJES
Processo: 0000720-44.2016.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000720-44.2016.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ANDERSON COSTA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000720-44.2016.8.08.0054

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADO:
ANDERSON COSTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL AFASTADA. TARIFAS BANCÁRIAS. REGISTRO DE GRAVAME. LEGALIDADE. SERVIÇOS DE TERCEIROS E REOC (TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO). ABUSIVIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária (Cédula de Crédito Bancário nº 094998957, de 09/06/2008), no valor de R$ 30.270,00, pago em 60 parcelas, para aquisição de veículo. O autor alegou abusividade em tarifas contratuais: (i) registro de gravame; (ii) ressarcimento de custos com prestador de serviços; e (iii) REOC – repasse de encargos de operação de crédito, requerendo restituição em dobro e danos morais. A sentença foi parcialmente procedente, afastando a devolução em dobro e o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão revisional; (ii) estabelecer a validade ou não das tarifas bancárias impugnadas (registro de gravame, serviços de terceiros e REOC); (iii) determinar a necessidade de reforma da sentença em razão da natureza das cobranças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável às ações revisionais de contrato bancário é de dez anos, conforme art. 205 do Código Civil, contados da assinatura do contrato, afastando-se a alegação de prescrição.

A cláusula de cobrança da tarifa de registro de gravame é válida nos contratos celebrados antes de 25/02/2011, conforme Resolução CMN nº 3.954/2011 e Tema 972/STJ. Como o contrato foi firmado em 09/06/2008, a sua cobrança é legítima.

A tarifa de serviços de terceiros somente é válida em contratos anteriores a 25/02/2011 se houver especificação clara do serviço prestado. Ausente tal detalhamento na cláusula contratual, a sua cobrança é abusiva, nos termos do Tema 958/STJ.

A cobrança da tarifa REOC corresponde à tarifa de abertura de crédito (TAC), cuja abusividade foi fixada pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.251.331/RS e Súmula 565/STJ), quando incidente em contratos posteriores a 30/04/2008. Como o contrato data de 09/06/2008, a cobrança é ilegal.

Diante do resultado, a sucumbência processual permanece integralmente a cargo do apelante, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para ação revisional de contrato bancário é de dez anos, contados da assinatura do contrato.

A tarifa de registro de gravame é válida em contratos celebrados antes de 25/02/2011.

A tarifa de serviços de terceiros é abusiva quando genérica e sem especificação dos serviços prestados, ainda que pactuada antes de 25/02/2011.

A cobrança de tarifa de abertura de crédito (TAC), ainda que sob a denominação de REOC, é abusiva em contratos firmados após 30/04/2008.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CDC, arts. 6º, V, 42 e 46; CPC, art. 86; Resolução CMN nº 3.518/2007; Resolução CMN nº 3.954/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.996.052/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.05.2022; STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 12.12.2018; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 618), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 28.08.2013; STJ, Súmula 565.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000720-44.2016.8.08.0054

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADO:
ANDERSON COSTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que as partes celebraram, em 09/06/2008, a Cédula de Crédito Bancário n. 094998957, a qual materializa contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia (fls. 26/27 do volume 01 digitalizado).

O valor financiado foi de R$30.270,00 (trinta mil, duzentos e setenta reais), a ser pago em 60 parcelas mensais de R$822,77 (oitocentos e vinte e dois e setenta e sete reais), para a aquisição do veículo Punto ELX 1.4 - Fiat, ano 2008, cor preta, chassi 9BD11812181042177.

O Apelado alegou na inicial, após pedir a gratuidade da justiça e a aplicação do CDC, abusividades no contrato, quais sejam: (
a) tarifa “ressarcimento de despesas com gravame” no valor de R$34,44; (b) tarifa “ressarcimento de custos como prestador de serviços”, no valor de R$1.089,72; (c) tarifa “REOC”, no valor de R$499,00.

Diz, ao final, que sofreu abalo moral pela cobrança de encargos indevidos, além de pleitear a devolução dos valores em dobro, à luz do art. 42 do CDC.

A sentença considerou a ação parcialmente procedente, concedendo a maioria dos pedidos, exceto a restituição em dobro e a de indenização por danos morais.

Pois bem.

A
preliminar de mérito
de prescrição suscitada
não
pode ser acolhida.

Quando a ação for de natureza puramente declaratória, visando à inexistência ou nulidade de contrato, ou ao afastamento de cláusulas contratuais abusivas, o prazo prescricional é de dez anos, conforme o artigo 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a data da assinatura do contrato. Esse também é o dispositivo aplicável à responsabilidade civil lastreada em relação contratual.

Confira-se precedente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO DECENAL
.
TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO
. REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS . ASSINATURA DO ÚLTIMO CONTRATO RENOVADO. SUCESSÃO NEGOCIAL. RECURSO ESPECIAL. PROVIDO . 1. Recurso especial interposto em 09/11/2020 e concluso ao gabinete em 11/04/2022. 2. Cuida-se de ação revisional de contratos . 3. O propósito recursal consiste em determinar o prazo prescricional de contratos que tiveram sucessão negocial. 4.
A jurisprudência desta Corte é firme em determinar que o termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato
. 5. Havendo sucessão negocial com a novação das dívidas mediante contratação de créditos sucessivos, com renegociação do contrato preexistente, é a data do último contrato avençado que deve contar como prazo prescricional. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1996052 RS 2021/0238558-0, Data de Julgamento: 17/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022).

Considerando que a cédula de crédito bancário objeto da inicial foi celebrada em 09/06/2008 e a presente ação foi ajuizada em 20/10/2016, a prescrição
não
se consumou.

Uma vez superada a análise da preliminar de mérito, passa-se ao mérito.

Inicialmente, registra-se que “
A incidência do princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigada em face da legislação consumerista, mostrando-se possível (art. 6º, inciso V, do CDC), que o Judiciário revise cláusulas contratuais consideradas abusivas.
” (TJES, Apelação, 0028485-37.2018.8.08.0048, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 04/08/2023).

Não é demais mencionar que, da leitura do contrato, observa-se que restou suficientemente claro o número de parcelas, o custo efetivo total do contrato, as taxas de juros mensal e anual aplicadas, além do valor das parcelas a serem pagas pelo consumidor, inexistindo insuficiência de informações.

Tarifa de Registro de Gravame

O registro de gravame tem como objetivo primordial conferir publicidade à contratação e proteger terceiros de boa-fé em relação ao ônus que recai sobre o bem oferecido em garantia.

A Resolução CMN n. 3.954/11, em seu artigo 17, proibiu a cobrança pelo gravame, considerando-a uma despesa intrínseca à atividade da instituição financeira que era repassada aos consumidores.

Veja-se:

Art. 17. É vedada a cobrança, pela instituição contratante, de clientes atendidos pelo correspondente, de tarifa, comissão, valores referentes a ressarcimento de serviços prestados por terceiros ou qualquer outra forma de remuneração, pelo fornecimento de produtos ou serviços de responsabilidade da referida instituição, ressalvadas as tarifas constantes da tabela adotada pela instituição contratante, de acordo com a Resolução nº 3.518, de 6 de dezembro de 2007, e com a Resolução nº 3.919, de 25 de novembro de 2010.

Em julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que a cobrança da tarifa de registro de gravame tornou-se abusiva a partir de 25 de fevereiro de 2011, data de entrada em vigor da referida Resolução. Antes desse período, a cobrança não era considerada ilegal.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
DESPESA DE PRÉ GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011
. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução
, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
(...) (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Sem grifos no original
.

Uma vez que a cobrança da tarifa de registro de gravame (constante na cláusula 8.2) foi expressamente acordada entre as partes e o contrato foi celebrado em 09/06/2008, a cobrança é considerada lícita, pois precede a data de 25/02/2011, marco temporal a partir do qual essa prática foi considerada abusiva.

Assim, a sentença deve ser modificada no que se refere à tarifa de registro de gravame, visto que a cobrança, no presente caso, não é considerada abusiva.

Ressarcimento de serviços prestados por terceiros
.

As Resoluções do Banco Central do Brasil nº 2.303/1996, nº 3.518/2007 e nº 3.919/2010 de fato permitiram a cobrança de tarifas denominadas serviços de terceiros. No entanto, essa cobrança foi proibida a partir de 25 de fevereiro de 2011, com a entrada em vigor da Resolução CMN nº 3.954/2011 (citada no tópico anterior), que a vedou em seu artigo 17.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.578.553/SP (Tema Repetitivo 958), consolidou o entendimento de que a cobrança genérica de ressarcimento de serviços prestados por terceiros é abusiva quando a cláusula não especifica o serviço que será efetivamente prestado.

Assim, para ser considerada legal, a tarifa de serviços de terceiros deve ser expressamente pactuada em contrato anterior a 25/02/2011. Além disso, a cláusula precisa detalhar o serviço a ser prestado e o respectivo valor, assegurando o direito à informação do consumidor e a conformidade com os princípios de transparência, confiança e boa-fé objetiva, conforme o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor.

Confira-se precedente:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PELA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA EXIGÍVEL COM TODOS OS ACESSÓRIOS E ENCARGOS PREVISTOS NA CÉDULA .
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
. VERIFICAÇÃO.
COBRANÇA ADMITIDA EM CONTRATOS ANTERIORES A 25/02/2011,
DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA E COM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
A SEREM PRESTADOS
. TESE REPETITIVA FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP . Nº 1.578.553. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO TIPO DE SERVIÇO A SER PRESTADO E DE PROVA DE EFETIVA PRESTAÇÃO . RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 876 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA NESTE TÓPICO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0014864-83.2014 .8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO - J . 10.06.2022) (TJ-PR - APL: 00148648320148160017 Maringá 0014864-83.2014 .8.16.0017 (Acórdão), Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 10/06/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2022).
Sem grifos no original
.

A análise do contrato em questão revela a cobrança genérica de R$1.089,72, a título de "ressarcimento de custos com prestador de serviços":

Ademais, a cláusula 8 - DOS TRIBUTOS E TARIFAS da Cédula de Crédito Bancário também não estabelece a destinação deste valor.

Ou seja, não foi identificada no contrato qualquer especificação do serviço que supostamente foi prestado. A instituição financeira, responsável por comprovar a legitimidade da cobrança, não demonstrou para que os "serviços de terceiros" seriam devidos.

Logo, a sentença deve ser mantida nesse ponto.

Repasse de Encargos de Operação de Crédito

É necessário esclarecer, inicialmente, que a tarifa identificada como "REOC" corresponde, na realidade, a uma cobrança de abertura de crédito, similar à conhecida Tarifa de Abertura de Crédito (TAC).

Confira-se precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. (...) (...) . Melhor sorte não lhe assiste quanto ao tema.
A tarifa de repasse de encargos de operação de crédito (REOC) se enquadra na mesma categoria da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e Tarifa de Emissão de Boleto (TEC)
. RECURSO (2) PARCIALMENTE PROVIDO.RECURSO (1) NÃO PROVIDO. (TJPR, AC 967751-6, 15ª C.Cív., Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, j. em 28.11.2012).
Sem grifos no original
.

Em 28 de agosto de 2013, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (REsp n. 1251331/RS), estabeleceu que a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) é considerada inválida para contratos firmados
após 30 de abril de 2008
, data de entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CDC - APLICABILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - TARIFA REPASSE DE ENCARGOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (REOC) - TARIFA DE INTERMEDIAÇÃO DA VENDA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DANO MORAL. Em regra, nas ações revisionais de contrato bancário, a prova pericial se mostra desnecessária quando a parte questiona a abusividade dos encargos que possam ser aferidos no cotejo com o instrumento contratual. Os contratos bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas cláusulas (STJ, súm. 297 e 381; CDC, art . 51, § 1º). (...) (...)
Considera-se abusiva a cobrança da tarifa de abertura de crédito (TAC) ou qualquer outra denominação para o mesmo fato gerador, no caso, "REOC - repasse de encargos de operação de crédito", nos contratos celebrados após 30.04.2008
. (...) (...)Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 06571752820148130145 Juiz de Fora, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 11/06/2019, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2019)

Esse entendimento de que a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou de qualquer outra tarifa com o mesmo propósito, é válida em contratos firmados antes de 30/4/2008, também foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 565 e nos Temas Repetitivos 618, 619, 620 e 621.

Como o contrato em questão foi ajustado em data posterior à vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 09.06.2008, patente a ilegalidade de sua cobrança.

Assim, a sentença deve ser mantida também nesse ponto.

Conclui-se, então, que a sentença deve ser parcialmente reformada.

Por fim, ressalta-se que o recurso não impugna a distribuição da sucumbência estabelecida na sentença.

Dado o resultado do recurso, o apelado teve apenas uma pequena parte do seu pedido alterada pela reforma parcial da sentença. Consequentemente, a obrigação do apelante de arcar com a totalidade do ônus processual (custas e honorários) se mantém, conforme o artigo 86 do Código de Processo Civil.

Do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para declarar a legalidade da cobrança da tarifa de registro de gravame, no valor de R$34,44, porque sua cobrança não é abusiva.

Por conseguinte, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.